Tribunal: STF
Processo: RMS 40159
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança.



    2. O mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça objetivava rediscutir o conteúdo de decisão judicial proferida em outro feito, alegando prescrição intercorrente em execução fiscal.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. 



    4. O presente recurso reflete mero inconformismo da parte, que pretende usar a via do mandado de segurança como sucedâneo recursal.



    5. Agravo a que se nega provimento.